Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720849-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER PAZ LANDIM BEZERRA AGRAVADO: MARCOS UELBE DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, ou por meio do sistema SERASAJUD. O agravante afirma que inscrição da parte executada no cadastro de devedores tem previsão legal e configura mecanismo muito útil para conferir efetividade à execução, e que é dever do magistrado zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, na forma do art. 139, inc. IV, do CPC; e que, assim, a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito consiste medida coercitiva cooperativa, em proveito do interesse do exequente, ora agravante, e com o intuito, sobretudo, de obter a satisfação do respectivo crédito. Requer o agravante a concessão dos efeitos da tutela recursal, para determinar a inclusão do nome do agravado/executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERAJUD. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. É igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). No caso, todavia, não se vislumbra a relevância dos fundamentos do recurso (probabilidade do direito), tendo em vista que a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes pode ser promovida pelo próprio agravante, não se justificando, em princípio, a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...)” (Acórdão 1285591, 07039371020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020) Ademais, não se divisa haver, na hipótese, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o processo já se encontra suspenso pela decisão agravada, sendo plenamente possível aguardar-se o julgamento do recurso pelo Colegiado, ocasião em que a matéria poderá ser novamente avaliada. Por enquanto, sem a demonstração dos seus requisitos, não se justifica o deferimento da liminar que, a propósito, tem caráter satisfativo. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora